Tribunal: STF
Processo: RHC 195122
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que os recorrentes se dedicavam a atividades criminosas relacionadas ao tráfico. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas na via do habeas corpus para se chegar a conclusão diversa da do acórdão questionado. Precedentes. Recurso não provido.